Tribunal: TJSP
Processo: 1032350-88.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Acórdão que não se limitou a ratificar os termos da r. Sentença. Pretensão perseguida pela parte embargante suscetível de alcance pela via própria Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Acórdão que não se limitou a ratificar os termos da r. Sentença. Pretensão perseguida pela parte embargante suscetível de alcance pela via própria Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.